Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PARTO NA REDE PÚBLICA HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIFICULDADE DE EXPULSÃO DO NASCITURO. OFENSAS VERBAIS DA EQUIPE MÉDICA NÃO DEMONSTRADAS. MANOBRA DE KRISTELLER. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO COMPROVADA. EPISIOTOMIA E EPISIORRAFIA. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS. RECÉM-NASCIDO. TOCOTRAUMATISMO DECORRENTE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS COM VISTA À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA MÃE E DO FILHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva (art. 37, § 6o, da CF), razão pela qual a reparação de eventual dano decorrente de falha na prestação de um serviço público demanda, do ofendido, a comprovação da conduta do ente público, do dano experimentado e do nexo causal entre ambos.

2. O parto é uma realidade naturalmente dolorosa, que pode trazer complicações. A dificuldade de expulsão do nascituro é uma delas, a exigir pronta intervenção da equipe médica, com vista à preservação da integridade da mãe e do bebê.

3. As particularidades do caso concreto, segundo as provas constantes dos autos, revelaram a necessidade de realização das manobras de Mcroberts (hiperflexão das pernas da parturiente) e Rubin I (pressão suprapúbica), bem como de episiotomia (corte cirúrgico no períneo) e episiorrafia (sutura dos grandes lábios vaginais). 3.1. Inexiste discussão nos autos quanto à regularidade das manobras realizadas. 3.2. A recorrente afirma, por outro lado, haver sido executada a manobra de Kristeller (pressão no fundo do útero), proscrita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS). A efetivação dessa manobra, todavia, não restou demonstrada.

4. Em relação à episiotomia e à episiorrafia, embora inexista nos autos autorização escrita da recorrente, a adoção de tal procedimento, no transcurso do parto, revelou-se inviável, ante a urgência da situação, uma vez que o nascituro apresentou distorcia de ombros e circulares de cordão umbilical, circunstâncias imprevisíveis e em face das quais a pronta atuação da equipe médica se revelou satisfatória. É, ademais, improvável que a parturiente tenha negado o consentimento de modo verbal, especialmente quando considerado o nível de dor envolvido num parto natural, como ela própria relata.

5. O tocotraumatismo sofrido pelo bebê (fratura da clavícula e paralisia braquial) decorreu da manobra de Rubin I, necessária à preservação da integridade da mãe e do filho e, portanto, executada dentro da esfera de normalidade do transcurso do parto.

6. Não restaram, outrossim, demonstradas as supostas ofensas verbais proferidas pela equipe médica em detrimento da apelante, circunstância que, aliada à falta de provas acerca da alegada violência obstétrica, faz descaracterizar os pretendidos danos morais.

7. Inexiste, por fim, fundamento apto à condenação do recorrido a título de dano estético, uma vez que, de acordo com o laudo pericial, a cicatriz perianal decorrente da epísio é "praticamente invisível, sem retrações e sem fibrose cicatricial importante, que não a esperada para uma boa recuperação pós-operatória", estando o aparelho genital com "suas características funcionais preservadas".

8. Ausentes elementos probatórios que infirmem a conclusão de que as manobras e os procedimentos adotados pela equipe médica que conduziu o parto da recorrente foram necessários e regulares, falece fundamento para a imputação de responsabilidade ao Distrito Federal, à míngua da caracterização de danos à apelante.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.